Tribunal: TJPA
Processo: 0003457-95.2013.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÃRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÃNCIA. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. REFORMA. ACOLHIMENTO. MÃNIMO LEGAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. SÃ£o manifestamente contrÃ¡rias Ã prova dos autos as decisÃμes do jÃºri que nÃ£o encontram nenhum respaldo no conjunto de provas. Em respeito Ã soberania dos veredictos do Tribunal do JÃºri (art 5Âº, XXXVIII, c, da CF), a interpretaÃ§Ã£o da expressÃ£o manifestamente deve ser restritiva, limitada Ã s hipÃ3teses de absoluta dissonÃ¢ncia entre o decidido e o comprovado. Doutrina e JurisprudÃªncia.2. A soberania dos veredictos do Conselho de SentenÃ§a Ã© princÃpio constitucional que sÃ3 cede espaÃ§o Ã s decisÃμes que nÃ£o encontram mÃnimo apoio no contexto probatÃ3rio. Desta feita, ao Corpo de Jurados Ã© lÃcito optar por uma das versÃμes verossÃmeis dos autos, ainda que a versÃ£o nÃ£o acatada tambÃ©m possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos a decisÃ£o totalmente divorciada do acervo probatÃ3rio - o que nÃ£o ocorreu no caso dos autos. 3. Uma vez que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, nÃ£o valorou de forma adequada as circunstÃ¢ncias judiciais previstas no artigo 59, do CÃ3digo Penal, cabe-me fazer, no presente, a devida readequaÃ§Ã£o. E, ante o fato de inexistir vetor negativado, resta imperiosa a fixaÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0003457-95.2013.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BRAGANÇA
APELANTE: LUCAS HENRIQUE ARAUJO DA SILVA - Def. Público Luiz Antônio Nascimento Ramos
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORMA. ACOLHIMENTO. MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. São manifestamente contrárias à prova dos autos as decisões do júri que não encontram nenhum respaldo no conjunto de provas. Em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art 5º, XXXVIII, c, da CF), a interpretação da expressão manifestamente deve ser restritiva, limitada às hipóteses de absoluta dissonância entre o decidido e o comprovado. Doutrina e Jurisprudência.
2. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Uma vez que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, não valorou de forma adequada as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, cabe-me fazer, no presente, a devida readequação. E, ante o fato de inexistir vetor negativado, resta imperiosa a fixação da pena base no mínimo legal.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM

CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 19ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezoito a vinte e cinco do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto em favor de
LUCAS HENRIQUE ARAUJO DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bragança, que o condenou na prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), fixando-lhe a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia, em síntese, que, na noite do dia 21/05/2013, por volta das 20:30min., o réu Lucas Henrique Araújo da Silva matou dolosamente a vítima conhecida pela alcunha de ¿moreno¿, por meio de um golpe de arma branca, tipo faca.

Consta que, a testemunha Ediele teve um relacionamento amoroso com o denunciado, porém, tal relação já havia terminado devido os ciúmes do réu. E que, no dia do crime, o réu estava agredindo a testemunha Ediele, quando a vítima interferiu e impediu que as agressões continuassem. Imbuído de fúria, o denunciado foi até a sua casa e armou-se com uma faca, retornando ao local onde havia agredido Ediele e, inopino, desferiu uma facada no peito da vítima, que veio à óbito em decorrência do ferimento sofrido.

O réu Lucas Henrique foi pronunciado (fls. 58/59) e, após regular instrução, foi condenado na forma antes relatada, em Sessão do Tribunal do Júri (Ata fls. 127/130; sentença fls. 124/126).

A defesa, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, III, alíneas ¿c¿ e ¿d¿,¿, do Código de Processo Penal, pedindo a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, ante a análise errônea das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal (fls. 138/151).

Em contrarrazões (fls. 156/162), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto em favor do recorrente.

Às fls. 160, o advogado constituído do réu renunciou os poderes a si outorgados, razão pela qual determinei que o recorrente constituísse novo advogado (fl. 172), tendo este apresentado novas razões (fls.174/177), onde requereu, unicamente, a progressão de regime prisional para o semiaberto, o que foi por mim indeferido, de pronto,
¿por não ser a via adequada¿
(textuais) (fl. 184).

Nessa instância, o Douto Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
¿manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação para que seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal, dada a inidoneidade dos fundamentos adotados para atribuir o desvalor aos vetores judiciais culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.¿
textuais

(fls. 189/204).

É o relatório. À Douta revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes em 11 de maio de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Cabe esclarecer, antes de mais que, a competência do Tribunal do Júri é absoluta e, portanto, este Tribunal não pode reformá-la quanto ao mérito da acusação, ou seja, se culpado ou inocente o acusado, mas tão somente anular o julgamento efetuado, para que novo seja realizado pelo próprio Tribunal do Júri.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da Soberania dos Veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, da Constituição Federal. No entanto, essa soberania se torna relativa quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

Se o recurso fundamentar-se na hipótese do art. 593, III, ¿d¿, do CPP, qual seja, decisão contrária às provas produzidas nos autos, essa contrariedade deve ser latente, ou seja, diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO. INSUFICIÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, diante de uma primeira decisão alegadamente contrária à prova dos autos de modo manifesto, embora não ofenda a soberania dos vereditos, não se contenta com uma simples valoração subjetiva de elementos de fato que façam prevalecer uma versão sobre a outra, exigindo que não haja nenhum elemento probatório mínimo no mesmo sentido da decisão que se pretende anular.
2. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 413681 / RJ; Ministro RIBEIRO DANTAS; T5; DJe 19/03/2021)

Este relator, por sua vez, também já se manifestou sobre o tema, vejamos:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela. 2. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva. 3. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso ora em análise, decidiu pela condenação dos réus. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01882228-35, 214.185, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/09/2020, Publicado em 09/09/2020)

Do cotejo entre o conjunto probatório constante dos autos e a soberana decisão do Colegiado Popular, constata-se que a decisão dos jurados não está dissociada do conjunto probatório produzido no processo, tendo o Conselho de Sentença decidido pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação.

No que tange à materialidade e autoria do crime de homicídio, assim como quanto as qualificadoras reconhecidas pelos jurados, constam dos autos provas documentais (Laudo de Levantamento de Local de crime com Cadáver, de fls. 39/40 IPL, e depoimentos prestados na sessão de julgamento fls. 111/113) que inviabilizam qualquer alegação de decisão divorciada de elementos mínimos de convicção. As provas produzidas em juízo, notadamente a partir das declarações das testemunhas dão sustentação ao édito condenatório. Outrossim, foram carreados aos autos importantes elementos de prova que comprovam a participação de Lucas Henrique no referido crime.

Em Sessão do Tribunal do Júri Popular, a testemunha
Milton Carlos da Silva Menezes
, ouvido em juízo como informante, por ser amigo da vítima, disse que o réu, no momento da prisão, confessou o crime cometido, afirmando, também, que o motivo do crime teria sido ciúmes de uma mulher. Vamos as declarações:
¿(...)
Que o depoente não estava no local na hora que ocorreu o crime; que o depoente se encaminhou ao local para onde foi encaminhada a VTR e a vítima ainda estava no local; que a faca ainda estava crava no peito da vítima não sabendo dizer se esquerdo ou direito; que o acusado não estava no local do crime; que populares informaram à VTR que o acusado estava no bairro da aldeia, próximo da igreja de São Pedro; que os populares deram as características do acusado;
que ao chegarem no local, o acusado se evadiu e escondeu-se próximo de uma fossa; que ao ser preso, o acusado confessou o crime cometido;
que o acusado disse que o motivo foi por causa de mulher, por ciúmes; que o depoente não chegou a conversar com a namorada da vítima de nome Ediele; que o depoente não conhece o acusado de outra ocorrência; que o depoente não conhecia a vítima de outra ocorrência; que às proximidades do local do crime é comum ter ocorrência de brigas e outras desavenças; que o depoente ouviu comentários de populares que a moça estava bebendo com a vítima, que o acusado chegou e viu, ficou com ciúmes e começou a discussão (...).¿
(fls. 111/113)

Perante o Conselho de Sentença, a testemunha, PM
Michel Henderson de Aviz,
relatou que:
¿(...) que o acuado não estava no local do crime; que o acusado, segundo informações de populares, tinha se evadido para o bairro da Aldeia;
Que após o acusado ser preso, a mulher de nome Ediele apareceu; que Ediele teria relacionamento com os dois; que Ediele apenas falou que o acusado e a vítima brigaram por ciúmes dela e o acusado desferiu o golpe na vítima;
que o depoente não sabe dizer se Ediele era namorada do acusado ou da vítima; que o depoente sabe que outra guarnição já havia prendido o acusado; que ao ser preso, o acusado confessou e disse estar arrependido; que a vítima era mais fraca que o acusado; que o local onde ocorreu o crime é propenso à prática de crimes envolvendo drogas, brigas por prostitutas; que o depoente ouviu comentários depois que Ediele era garota de programa.¿
(fls. 111/113)

A versão apresentada pela defesa de que o acusado estaria bêbado e não se recorda dos fatos, bem como que a condenação foi baseada em prova pueril de
¿ouvir dizer¿
mostrou-se isolada nos autos, não havendo nenhum elemento que comprove tal alegação.

Evidencia-se, portanto, que a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no acervo probatório dos autos, não se podendo, decerto, olvidar que a anulação do julgamento pela alínea ¿d¿ do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente é admitida quando a decisão dos jurados se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, o que, consoante pontuado, não é o caso dos autos.

Assim, amparada a decisão do júri popular em segmento de prova dos autos, afigura-se irretocável o veredicto.

De outra banda, a defesa ataca a pena fixada ao réu, mais precisamente, questiona a dosimetria da pena na 1º fase, ponderando que não foram utilizados motivos idôneos para negativar os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, em razão da utilização de fundamentos genérico ou inerentes ao tipo penal, em latente afronta ao princípio do
non bis in idem.

É certo que o magistrado, quando da individualização da pena, deve observar os critérios estabelecidos no artigo 59, do CP, visando a obtenção da pena em um patamar justo, adequado, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

No presente caso, o magistrado arbitrou a pena base do réu em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, ou seja, 12 (doze) anos acima do mínimo legal, nos seguintes termos:
¿(...) Considerando que o réu, ao praticar o crime agiu com
culpabilidade no grau máximo
;
que não registra
antecedentes criminais.
Considerando que os antecedentes da infração comprometem o réu, pois consta que estava bebendo antes do crime e portava faca. Considerando que a
conduta social
do réu é boa, pois foi declarado em plenário ter ocupação lícita e ser bem relacionado; que sua
personalidade é de pessoa propensa à reincidência, e demonstra insensibilidade pelas consequências de sua ação
.
Tendo em vista os
motivos do crime, que lhes são desfavoráveis nesta avaliação;
que as
circunstâncias do fato lhe são do mesmo modo desfavoráveis, pois portava faca no momento em que atacou a vítima, que estava sem arma;
que as
consequências extrapenais
do crime não ressoam graves, pois não consta que a vítima tivesse família ou deixou órfãos; e, por fim, o
comportamento da vítima,
que não consta haver concorrido para a ação do acusado; tendo em vista pois estas circunstâncias, fixo a pena privativa em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, (...).
Não há a favor do réu circunstância atenuante da pena sustentada em plenário, tampouco circunstância agravante da pena. Assim entendido, diante da inexistência de causa de diminuição de pena, tenho esta pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão por concreta e definitiva (...).¿
destaquei.

De plano, destaco que assiste razão a defesa. Compulsando-se a dosimetria fixada, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram valoradas de forma escorreita. Na esteira do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal. Passo a análise individualizada de cada uma delas:

No que tange a
culpabilidade
, entendo que este vetor deve ser neutralizado, já que observa-se que o magistrado ao negativá-lo, limitou-se a afirmar que era
¿no grau máximo¿
(textuais), sem embasar a sua fundamentação em dados concretos presentes nos autos, encontrando-se, portanto, em desacordo com a Súmula 19 do TJ/PA assim redigida: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Por outro lado, verifico que os motivos utilizados para negativar a
personalidade
do agente não foram idôneos. Isto porque, a sua valoração pressupõe a síntese das qualidades morais do indivíduo, a ensejar uma análise pormenorizada de toda a vida do agente, de forma que, para que possa ser considerada negativa, torna-se imprescindível a presença de laudo específico (Apelação Criminal n. 2011.084043-9, de Balneário Camboriú, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 19-06-2012), pois se trata de conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa e, inexistindo estudo especifico para esse fim, deve ser considerada favorável ao acusado.

Quanto aos
motivos do crime
, destaco que somente aqueles que extrapolem o tipo penal podem ser valorados negativamente, sob pena de incorrer no odioso
bis in idem. In casu,
o magistrado, mais uma vez, limitou-se a negativá-lo sem justificativa nos fatos, limitando-se a afirmar que
¿lhes são desfavoráveis nesta avaliação¿
(textuais), razão pela qual deve ser neutralizado.

Por fim, as
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis, porque o réu
¿portava faca no momento em que atacou a vítima, que estava sem arma¿.
A doutrina conceitua que: ¿
(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa(...), as condições e o modo de agir (...)
(Schmitt, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática
. Ed. Jus Podvim, 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p 157-158).

No presente caso, tenho que o fato de que o réu
¿portava faca no momento em que atacou a vítima, que estava sem arma¿
(textuais), foi reconhecida pelo júri como qualificadora (homicídio praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima - inciso IV, do §2º, do art. 121), motivo pelo qual resta incabível utilizá-lo para negativar tal vetor, sob pena de
bis in idem
, devendo ser neutralizado.

Nesses termos, após as devidas correções, passo a dosar uma nova pena ao réu, observando as premissas dos artigos 68 e 59 do Código Penal.

1ª fase:
Após as devidas correções, tenho que não restou negativado nenhum vetor, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja,
12 (doze) anos de reclusão.

2ª fase:
mantenho os termos da sentença e ante a ausência de atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar de 12 anos de reclusão.

3ª fase:
Reconheço, nos mesmos termos da sentença, a inexistência de causa de diminuição de pena, razão pela qual
torno a pena concreta e definitiva no patamar de 12 (doze) anos de reclusão
.

Mantenho o regime de cumprimento no inicial fechado, nos termos da sentença.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez não atendidos os requisitos objetivos do artigo 44 e incisos do Código Penal.

Inviável o Sursis, nos ditames do artigo 77 do Código Penal.
Disposição final:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso, e lhe dou parcial provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais, e redimensionar a pena fixada para o patamar de 12 (doze) anos de reclusão, mantendo o regime fechado, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator